Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716233-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CATIA APARECIDA DA SILVA NAKASHIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão (ID 191545915) da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CATIA APARECIDA DA SILVA NAKASHIMA, deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato de saúde, sob pena de multa. Em suas razões (ID 58299976), alega que: 1) o contrato foi cancelado por recusa de implantação de Cobertura Parcial Temporária – CPT; 2) a agravada deliberadamente omitiu informação de suma relevância no preenchimento da declaração de Saúde; 3) durante o CPT o consumidor não terá cobertura para as doenças e lesões preexistentes declaradas; 4) apenas após 24 meses a cobertura será integral; 5) a possibilidade de que haja cobertura para doenças preexistente depende de aditivo contratual e acréscimo no valor da mensalidade; 6) no relatório médico que acompanha o requerimento de terapia antineoplásica oral consta a informação de que em 2012 a paciente realizou tratamento de câncer de mama com quimioterapia, radioterapia e cirurgia; 7) o contrato deve ser cancelado diante da omissão quanto às doenças preexistentes; 8) o mutualismo é um princípio basilar dos contratos de seguro e suas derivações; 9) a soma dos prêmios pagos à entidade securitária será responsável por suportar os custos do evento coberto pelo contrato; 10) a fixação de multa diária sem limitação é desproporcional. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência ou reduzir o valor das astreintes. Preparo recolhido (ID 58299978). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar, antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator